Tribunal: TJSP
Processo: 2121860-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO E DENUNCIAÇÃO A LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade, impugnação à gratuidade de justiça e litisconsórcio ativo necessário, aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao caso, e indeferiu

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO E DENUNCIAÇÃO A LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade, impugnação à gratuidade de justiça e litisconsórcio ativo necessário, aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao caso, e indeferiu pedidos de denunciação à lide e inclusão de empresa no polo passivo.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a relação entre as partes é de consumo, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e se há necessidade de inclusão de litisconsorte passivo necessário ou de denunciação à lide.

III. Razões de Decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos relacionados ao Sistema Financeiro da Habitação, conforme precedentes do STJ, com o afastamento do pedido de denunciação à lide.
4. A responsabilidade solidária entre fornecedores afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, conforme art. 25, § 1o, do CDC e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A relação de consumo justifica a aplicação do CDC, vedando a denunciação à lide. 2. A responsabilidade solidária não configura litisconsórcio passivo necessário.